Tribunal: TJDFT
Processo: 0708775-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FUNGIBILIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEMPESTIVIDADE. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. TEMA 1113. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALOR DA TRANSAÇÃO E DECLARADO PELAS PARTES. DIVERGÊNCIA FISCO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A despeito da flagrante inadequação do nomen iures atribuído pelo réu ao recurso adotado para impugnar a Sentença, assinalado como Recurso Inominado, não há óbice à flexibilização do pressuposto de admissibilidade recursal do cabimento, em razão do princípio da fungibilidade e da primazia do julgamento do mérito, quando protocolado dentro do prazo legal fixado pelo Código de Processo Civil para interposição do Recurso de Apelação.

2. O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - tem por fato gerador a transmissão, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, exceto os de garantia, bem como a cessão de direitos relativos à sua aquisição nos termos do art. 35 do Código Tributário Nacional.

3. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1113, a base de cálculo deve ser o valor do imóvel em condições normais de mercado e declarado pelo contribuinte, qual seja aquele pactuando no negócio jurídico de transmissão do bem. Havendo discordância, deverá ser instaurado o devido processo legal administrativo, inexistente no presente caso.

4. Recurso conhecido e não provido.